Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-53.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001774-53.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE - CPF: 079.423.701-00 (APELANTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE - CPF: 079.423.701-00 (APELADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO PAN S.A..

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A autora ajuizou ação pleiteando a nulidade de contrato firmado em 2013 por ausência de consentimento e revisão de contrato de 2016 por desvirtuamento da natureza da contratação. A sentença converteu o contrato de 2016 em empréstimo consignado e indeferiu os demais pedidos. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de 2013 é juridicamente inexistente, ante a ausência de prova documental; (ii) saber se o contrato de 2016 configura vício de consentimento e deve ser convertido em empréstimo consignado; (iii) saber se há direito à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de contrato válido referente a 2013 caracteriza inexistência jurídica da obrigação e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados.

4. O contrato de 2016, embora assinado, teve execução distinta da pactuada, com amortização típica de empréstimo pessoal, sem adequada informação ao consumidor, configurando vício de consentimento.

5. A devolução em dobro dos valores pagos a maior no contrato de 2016 é devida, dada a má-fé na cobrança.

6. A longa duração dos descontos indevidos de verba alimentar justifica a reparação por dano moral, majorada para R$ 10.000,00.

7. Não há decadência ou prescrição da pretensão declaratória; prescrição parcial das parcelas anteriores a fevereiro de 2013.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora parcialmente provido; recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É juridicamente inexistente a contratação não acompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

2. A contratação de cartão de crédito consignado com execução típica de empréstimo pessoal, sem adequada informação ao consumidor, configura vício de consentimento, autorizando sua conversão e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

3. A retenção indevida e prolongada de verbas de natureza alimentar caracteriza dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por
Delmira Alves dos Santos Valverde e PELO Banco Pan S.A

em face de sentença proferida pelo juízo Primeira

Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que nos autos no 1001774-53.2023.8.11.0004 - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais - ajuizada por Delmira Alves dos Santos Valverde em face do Banco Pan S.A – julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de 2016, convertendo-o em mútuo bancário, reconhecendo a prescrição parcial dos valores anteriores a fevereiro de 2018, condenando o banco à indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e ao cancelamento dos descontos.

Inconformada, Delmira Alves dos Santos Valverde apelou, sustentando, em síntese, que a r. sentença incorreu em error in judicando ao aplicar o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, para limitar a restituição dos valores descontados. Argumenta que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.281.594/SP, incide, no caso, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de hipótese de contratação inexistente.

Aduz, ainda, que, mesmo que se entenda aplicável o prazo quinquenal, o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas (autos no 1001218-85.2022.8.11.0004), em 22/02/2022, seria causa suficiente à interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Quanto ao mérito, a autora alega que o pedido principal sempre foi a declaração de nulidade absoluta do contrato no 711042214, datado de 07/07/2016, sendo a conversão da avença em mútuo apenas formulada de forma subsidiária, o que teria sido desrespeitado pelo juízo a quo. Sustenta, também, que a conversão judicialmente imposta resultou em condições mais onerosas do que as originalmente pactuadas, com a aplicação de juros mais elevados.

Assevera que, caso não acolhido o pedido principal, deveria ter sido acolhido o pleito subsidiário nos termos exatos em que foi formulado, qual seja, a conversão do contrato em empréstimo consignado para aposentados, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Postula, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a majoração da indenização por danos morais, diante da gravidade do abalo psíquico sofrido ao longo de anos de descontos não autorizados.

Apresentadas contrarrazões ao recurso da autora, sob ID no 264927853.

Também irresignado, o BANCO PAN S.A. interpôs apelação, arguindo, em preliminar, a prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. Alternativamente, requer o reconhecimento da prescrição trienal, com fundamento no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, ou, ainda, a decadência, nos termos do art. 178 do mesmo diploma legal, considerando que a contratação remonta a fevereiro de 2006, ao passo que a presente demanda foi ajuizada apenas em fevereiro de 2023, mais de 16 (dezesseis) anos após a suposta contratação.

No mérito, sustenta a validade da contratação, defendendo que a parte autora anuiu de forma expressa aos termos contratuais, sendo plenamente informada sobre a natureza da operação – cartão de crédito consignado – e que o contrato encontra-se devidamente documentado, inclusive com comprovante de saque.

Rechaça a possibilidade de conversão judicial da avença, sob o argumento de que se trata de produtos bancários distintos, com margens consignáveis próprias e regramentos legais específicos, inexistindo amparo normativo que autorize a requalificação contratual ex officio pelo Judiciário.

Por fim, afirma a inexistência de dano moral indenizável, diante da legalidade dos descontos realizados, inexistindo, ademais, qualquer elemento probatório apto a demonstrar ilicitude da conduta bancária.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a exclusão da indenização por danos morais e da conversão do contrato.

As contrarrazões ao recurso do banco encontram-se sob ID no 265369779.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por
Delmira Alves dos Santos Valverde e Banco Pan S.A

em face de sentença proferida pelo juízo Primeira

Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que nos autos no 1001774-53.2023.8.11.0004 - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais - ajuizada por Delmira Alves dos Santos Valverde em face do Banco Pan S.A – julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de 2016, convertendo-o em mútuo bancário, reconhecendo a prescrição parcial dos valores anteriores a fevereiro de 2018, condenando o banco à indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e ao cancelamento dos descontos.

A sentença reconheceu a validade do contrato firmado em 2016 e converteu-o em empréstimo consignado, com aplicação de encargos ajustados. Indeferiu o pedido de nulidade do contrato e de devolução em dobro, bem como o pedido de indenização por danos morais. Apela a autora, sustentando nulidade absoluta da contratação e, subsidiariamente, revisão nos exatos termos formulados na petição inicial. O banco, por sua vez, interpôs recurso Apelação pleiteando a improcedência da demanda.

Incialmente, consigno que a análise dos recursos serão examinados de forma conjunta.

Passo a análise das prejudiciais de mérito suscitadas pela Instituição Financeira.

Da alegada decadência – rejeita-se, de plano, a preliminar de decadência quanto à pretensão de nulidade contratual por vício de consentimento, uma vez que tal pretensão possui natureza declaratória e, portanto, não está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.360.969/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10/03/2014).

No que tange a prescrição – contrato de 2013 - observa-se que não foi acostado aos autos qualquer documento firmado pela autora ou gravação que comprove a contratação. A instituição financeira limita-se a afirmar a existência de contratação e repasse de valores, sem, contudo, demonstrar documentalmente o vínculo obrigacional.

Diante disso, tratando-se de descontos mensais indevidos, sem respaldo contratual, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Contudo, por se tratar de relação de trato sucessivo, reconhece-se a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 23/02/2013 (dez anos antes da propositura da demanda), conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2.303.670/RJ).

Em relação ao contrato datado de 07/07/2016, observa-se a existência de termo de adesão assinado, bem como a transferência de valor à conta da autora. Eventuais abusividades ou vícios são passíveis de revisão judicial no prazo de dez anos, o que torna tempestiva a pretensão.

Rejeito, pois, as prejudiciais de mérito.

Restou incontroverso nos autos que a instituição financeira realizou descontos no benefício previdenciário da autora desde julho de 2013, sem apresentar qualquer contrato assinado ou prova de contratação válida. Trata-se, pois, de operação juridicamente inexistente, a legitimar a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição dos valores descontados.

Constatada a ausência de boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, impõe-se a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao contrato de 2016, embora impugnado na inicial, é fato que há termo de adesão ao cartão de crédito consignado datado de 2016, assinado pela autora, com repasse de quantia à sua conta. No entanto, verifica-se desvirtuamento da operação, pois os descontos ocorreram diretamente em folha de pagamento, sem emissão de faturas, com amortização típica de empréstimo pessoal.

O negócio jurídico, na prática, assumiu a forma de empréstimo consignado, sem que o consumidor fosse informado sobre as peculiaridades da modalidade pactuada, configurando vício de consentimento e falha no dever de informação.

Diante disso, impõe-se o acolhimento do pedido subsidiário formulado na exordial, com conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, nos termos divulgados pelo Banco Central.

Do mesmo modo, considerando-se o excesso dos encargos aplicados na forma contratual anterior, é devida a devolução, em dobro, dos valores pagos a maior.

A autora é pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável. O desconto mensal, por mais de nove anos, de valores indevidamente subtraídos de verba alimentar, configura grave lesão à dignidade da pessoa humana, que extrapola o mero aborrecimento e impõe o dever de reparação.

Majora-se, pois, o valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia compatível com a reprovabilidade da conduta e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da autora Delmira Alves dos Santos Valverde, para: i) Declarar a inexistência jurídica da contratação de 2013, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição parcial das parcelas anteriores a fevereiro de 2013; ii) Acolher o pedido subsidiário quanto ao contrato de 2016, convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época. Condeno o banco à devolução em dobro dos valores pagos a maior no contrato de 2016; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Nego provimento
ao recurso do Banco Pan S.A.

Condeno o banco apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025